Tribunal: TJSP
Processo: 2094187-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra o r. pronunciamento que afastou a aplicação da legislação consumerista, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à corré IBAC, mantendo o indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência. Relação de consumo não verificada na hipótese em estudo. Julgamento de extinção do processo, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra o r. pronunciamento que afastou a aplicação da legislação consumerista, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à corré IBAC, mantendo o indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência. Relação de consumo não verificada na hipótese em estudo. Julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à corré IBAC, em decorrência da inépcia da inicial, mantido. Cobrança de indenização securitária a ser paga pela seguradora agravada ao agravante, que figurou como segurado na apólice de D&O no 17.10.0014790-28. Ausência de formulação de pretensão contra a referida empresa. Acervo probatório que, a este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção. Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil que legitima o indeferimento. Recurso desprovido.